Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702719-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA PREMATURA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINCLUSÃO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTANGENS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se os autos de ação de conhecimento no qual o apelante pretende o pagamento das férias não pagas no período em que ficou ilegalmente reformado, no período de 2014 a 2021, assim como as verbas referentes ao auxílio-fardamento, auxílio-alimentação, e indenização por danos morais, em razão da anulação de ato administrativo que reformou o autor, e determinou a sua reinclusão nos quadros de militares ativos da PMDF. 2. Pretende o apelante/autor é contar como efetivo exercício o tempo em que esteve reformado para fins de recebimento de vantagens pecuniárias que eventualmente teria direito se estivesse na ativa, de natureza compensatória/indenizatória. 3. Em que pese o col. STJ entender que a reintegração ao respectivo cargo público será assegurada todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse, inclusive as férias indenizadas e o auxílio-alimentação (vide REsp 1941987/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021), no caso específico dos autos, tratando-se de policiais militares, o regime é diferenciado e possui regramento próprio sobre tempo de serviço. Precedentes. 3.1. A contagem do tempo em que permaneceu reformado efetivamente é contado apenas para fins de passagem para a reserva remunerada e concessão de licença especial (conversão em pecúnia), que em nenhum momento se confunde com recebimento de verbas de natureza propter laborem. Precedentes. 4. A responsabilização por dano moral exige que a circunstância apontada cause ao indivíduo aflições e angústias capazes de interferir intensamente em seu comportamento psicológico. o simples fato de o apelante, policial militar, ter sido reformado prematuramente, em razão de processo administrativo que reconheceu a ilegalidade do ato por ter deixado de observar o devido processo legal, não enseja a indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2°, incisos I, alíneas “d” e “e”, e II, alíneas “c” e “d”, da Lei 10.486/2002, sustentando que faz jus ao pagamento de adicional de férias não gozadas e dos auxílios fardamento e alimentação, tudo referente aos anos de 2014 a 2021; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, defendendo seu direito à indenização por danos morais, em razão da reforma ilegal. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Francisco das Chagas Gonçalves Belo, OAB/DF 46.139. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2°, incisos I, alíneas “d” e “e”, e II, alíneas “c” e “d”, da Lei 10.486/2002, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 59821790): "(...) No caso em tela, o que pretende o apelante/autor é contar como efetivo exercício o tempo em que esteve reformado para fins de recebimento de vantagens pecuniárias que eventualmente teria direito se estivesse na ativa, de natureza compensatória/indenizatória. Para essa situação a legislação pertinente aos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei 12.086/09) não prevê os efeitos financeiros especificamente para os casos de reinclusão por decisão judicial, havendo apenas menção na hipótese em que o militar será ressarcido de preterição, nos termos do art. 15, o que não é o caso dos autos." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186 e 187, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Francisco das Chagas Gonçalves Belo, OAB/DF 46.139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021